Tribunal: TJPA
Processo: 0000188-71.2004.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000188-71.2004.8.14.0071

APELANTE: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

APELADO: JOSE CARLOS CAETANO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDÃO FEITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (TCM) POSSUI EFEITO DE TÍTULO EXECUTIVO. ART 71, §3 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 784, XII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 1, §2º DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DO PARÁ Nº 109/16 (LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ). INAPLICABILIDADE DO TEMA 835 E 157 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). HIPÓTESE DE EXCEÇÃO A REGRA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.Em síntese da demanda, o Município ingressou com Ação de Execução com base em título executivo extrajudicial que rejeitou contas do executado do período de 1998.

2. Contudo, em Exceção de Pré-Executividade (EPE), o executado sustentou a aplicabilidade do Tema 835 e 157 do Supremo Tribunal Federal (STF), sendo acatado pelo Juízo
a quo
sem fazer a devida distinção no caso.

3. Em sede de recurso, a Relatora competente seguiu a recomendação do Ministério Público e determinou a anulação da sentença para que os autos voltassem ao seu devido curso.

4. Inconformado, o recorrido interpôs recurso de Agravo Interno e em suas razões sustenta que a relatora competente não seguiu a jurisprudência pátria, tão pouco a legislação vigente sobre o assunto.

5. O Tema 835 e o 157 do STF foram feitos num momento de reforma política na qual os agentes públicos nos quais procurassem se manter no cargo precisam comprovar a sua ficha limpa, o que não se restringe às ações de cunho pena, mas sim a todas as sanções administrativas, cíveis, penais e eleitorais. Neste sentido, os temas não devem ser aplicados como regras, mas sim na hipótese do art. 1º inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64/1990, alterado pela Lei Complementar 135/2010.

6. Compulsando os autos, observa-se que se trata de mera ação de execução de título executivo fundado em acórdão do Tribunal De Contas Dos Municípios (TCM) no qual fora devidamente constituído numa Certidão De Dívida Ativa (CDA), logo estando com obrigação certa, líquida e exigível, o que preenche os requisitos do art. 71, §3º cumulado com o art. 784, XII do Código de Processo Civil e art. 1, §2º da Lei Complementar nº 109/16 do Estado do Pará (Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará).

7. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSÉ CARLOS CAETANO
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve que deu provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca do Brasil Novo, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO
em face do agravante.

Em síntese da demanda, o Município ingressou com Ação de Execução com base em título executivo extrajudicial que rejeitou contas do executado do período de 1998 quando era Prefeito Municipal.

O executado apresentou Exceção de Pré-Executividade (EPE) e sustentou que o título não é líquido, certo e exigível.

Foi proferida sentença que acolheu objeção e extinguiu o processo executivo, por entender que o título fora constituído a partir do Tribunal de Contas dos Municípios e não pela Câmara Municipal para fazer o julgamento das contas de governo e gestão.

Inconformado, o Município interpôs o Recurso de Apelação, sustentando que o art. 71 § 3 da Constituição Federal confere eficácia de título executivo ao julgamento dos Tribunais de Contas. Requer, ao final, o provimento do recurso.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer pugnando pela reforma da sentença considerando a matéria trazida fora fundamentada no Tema 835 (RE nº 848.826) do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual deu razão ao texto utilizado, porém, este possuía aplicabilidade somente em uma hipótese, sendo esta para os fins do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90, com as alterações advindas a partir da Lei Complementar nº 135/2010, ou seja, restringe-se aos casos de inelegibilidade.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve, julgou o recurso seguindo o parecer ministerial e determinou o provimento para que a sentença fosse anulada.

Irresignado, o recorrido opôs embargos de declaração para alegar omissão sobre o enfrentamento ao Tema 835.

Em apreciação do recurso, a relatora competente não acolheu os embargos, assim, manteve seu posicionamento.

Insatisfeito, o Sr. José Carlos interpôs recurso de Agravo Interno para levar o
decisum
para o colegiado a partir da inaplicabilidade do Tema 835 e pugnou pela reforma da Decisão Monocrática para que fosse fundamentada pelo art. 31, §2 da Constituição Federal, bem como houve a aprovação das contas por dos vereadores na câmara legislativa do Município.

Mesmo devidamente intimado, o Municipio não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme ID 18394204.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito do litígio está sobre a legalidade do título extrajudicial constituído a partir do Tribunal de Conta dos Municípios (TCM) sobre a prestação de contas de agente público ocupante de cargo eletivo.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO

DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno Do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou das Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DO MÉRITO

DA VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (TCM)

Acerca do título executivo, sustenta o agravante que a decisão do Tribunal de Contas depende da aprovação da Câmara Municipal para se integralizar e adquirir eficácia executiva, nos termos do art. 31, §2 Constituição Federal (CF).

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.

Acerca da eficácia das decisões do Tribunal de Contas do art. 71, §3º da CF contém previsão expressa que confere a qualidade de título executivo às imputações de débito ou multa.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

(...)

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

O caráter de mero parecer que o agravo imputa ao acórdão do Tribunal de Contas possui outra conotação, qual seja a relativa ao exercício do controle externo do Executivo pelo Legislativo, com fundamento no art. 70 da CF, que transcrevo:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

A tese recursal confunde a atividade contábil do Tribunal de Contas, em auxílio ao Poder Legislativo, que visa ao controle de contas das pessoas jurídicas que movimentam o erário, com a atividade judicante de contas, voltada aos agentes responsáveis por tais entidades. Está se exaure em si mesma, por vontade do legislador constitucional. É dizer que os julgados do Tribunal de Contas possuem dupla função: uma judicante e outra auxiliar de controle externo. Esta serve de fundamento às decisões finais do Legislativo em face das pessoas jurídicas controladas; e aquela possui força executiva, quando impositiva de penas pecuniárias aos particulares.

A Execução do Título Executivo em questão se fundava na hipótese do art. 71, §3 da CF, na medida em que o título executivo (acórdão do TCM) impunha ao agente a obrigação de ressarcir os cofres públicos do quanto reprovado nas contas municipais, pelas quais respondia na qualidade de gestor e ordenador de despesas. Portanto, o acórdão condenatório era dotado de legitimidade, validade e eficácia; logo, apto a motivar a execução correlata, para o que independia do ato da Câmara Municipal, este destinado à finalidade diversa.

Sobre o julgamento das contas do chefe do Executivo, o Supremo Tribunal Federal, no RE 848.826, revestido de repercussão geral (Tema 835) adotou a seguinte tese:

“Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.

Colaciono ementa do referido precedente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º).

II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”).

III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1º, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas.

IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte:
“Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.

V - Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 848826, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017)

O precedente em voga analisa a possibilidade de se considerar o Parecer do Tribunal de Contas que desaprova contas do Prefeito como julgamento capaz de conferir ao chefe do Executivo Municipal a inelegibilidade disposta no art. 1º inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64/1990, alterado pela Lei Complementar 135/2010, o qual versa:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;

A conclusão do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta hipótese de inelegibilidade é de que o Tribunal de Contas não julga as contas do Prefeito, mas apenas emite Parecer prévio, o que afasta sua inelegibilidade a teor do que determina a “Lei da ficha limpa” que alterou o dispositivo acima transcrito, determinando a impossibilidade do exercício do direito político de serem eleitos àqueles que tenham decisão condenatória transitada em julgado.

No mesmo sentido é o RE 729.744 (Tema 157), julgado contemporâneo ao Tema 835, exara a seguinte tese:

“O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.

No caso em análise, vislumbro não ser hipótese de aplicação da tese do referido precedente do STF para verem considerada a inexigibilidade do título executivo que embasou a ação de execução em face de Jose Carlos Caetano sobre o parecer do Tribunal de Contas que reprovou as contas referentes ao exercício financeiro de 1998, do então Prefeito do Município de Brasil Novo, o que gerou a Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 003, advinda do processo nº 19996330-00, Resolução 7.461, com parecer contrário à prestação de contas do Prefeito.

Compulsando os autos, observa-se que a demanda trata unicamente sobre a cobrança do título extrajudicial feito pelo Tribunal de contas dos municípios (TCM), tendo sido constituído em definitivo a partir do transito em julgado no dia 04/03/2004.

Nesse contexto, entendo que o parecer do Tribunal de Contas serve como título executivo. Logo, as teses de exceção fixadas pelo STF não são possíveis de serem aplicadas no aludido caso.

O Ministério Público se manifestou da mesma forma, senão vejamos:

(...)

Consoante relatado anteriormente, a sentença guerreada extinguiu a Ação de Execução sem a resolução do mérito, sob o fundamento de inexequibilidade do título executivo, utilizando-se, para tanto, do entendimento estabelecido pelo STF no julgamento do RE nº 848.826, paradigma do Tema nº 835.

No julgamento do referido Recurso Extraordinário, a Suprema Corte consagrou o entendimento de que o julgamento das contas do Poder Executivo Municipal, sejam as contas de governo ou gestão, será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, cabendo à Corte de Contas apenas auxiliar a Câmara Municipal.

Faz-se imperioso colocar em relevo, entretanto, que o próprio STF asseverou que esse entendimento serve apenas e tão somente para os fins do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90, com as alterações advindas a partir da Lei Complementar nº 135/2010.

(...)

Considerando, portanto, a própria ressalva efetuada pelo STF, tem-se que o entendimento que fixa no Poder Legislativo Municipal o julgamento das contas do Poder Executivo Municipal, restringe-se aos casos do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90, com as alterações advindas a partir da Lei Complementar nº 135/2010, isto é, restringe-se aos casos de inelegibilidade.

(...)

Considerando que o caso em debate nos autos não envolve questão sobre inelegibilidade, tem-se, data máxima vênia, que a sentença apelada não aplicou acertadamente o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 848.826, paradigma do Tema nº 835, violando, assim, o § 3º, do art. 71, da CF

(...)

Nesta Corte, segue-se o precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. AGRAVANTE QUE É PARTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

2. O título executivo extrajudicial impugnado pelo Agravante é o Acórdão nº 56.911 lavrado pelo Tribunal de Constas do Estado do Pará e possui fundamento no art. 71, § 3º da CF/88 e, em decorrência do princípio da simetria, no art. 116, § 3º da Constituição do Estado do Pará.

3. Não há constatação da alegada ilegitimidade passiva, uma vez que o processo que tramitou na corte de contas e fundamenta o título executivo extrajudicial, decorre da irregularidade na prestação de contas prestadas pelo Sr. Jader Teixeira Gardeline, ora Agravante, a quem foram aplicadas as penalidades de devolução de valores e multa, inexistindo, portanto, ilegitimidade.

4. Acerca da alegada nulidade processual por ausência de intimação do Agravante, consta no Acórdão nº 56.911 do TCE-PA e nas próprias razões do presente recurso, que o Agravante possuía patrono habilitado naquele processo, tanto que apresentou justificativa inicial às fls. 457/459, sendo necessário verificar, em análise exauriente, não compatível com o rito da exceção de pré-executividade se, em relação aos atos posteriores, ocorreu a nulidade processual por cerceamento de defesa apontada pelo Recorrente.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803015-45.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. NÃO APROVAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2008 PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os Tribunais de Contas são órgãos auxiliares dos Poderes Legislativos dos entes da federação e, como órgãos administrativos, suas decisões não possuem caráter jurisdicional, mas sim, possuem natureza de atos administrativos, e ainda, a elas é dada força de título executivo, na forma do art. 71, § 3º, da Constituição Federal cumulado com o art. 784, XII, do CPC.

(...)

4. Nesse sentido o art. 305 do Regimento Interno do TCM-PA prevê que "Aplicam-se subsidiariamente aos processos de competência do Tribunal de Contas as normas do Código de Processo Civil e as do Código de Processo Penal Brasileiro."
Além disso, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado Pará no seu artigo 70 estabelece que "Aplica-se à comunicação dos atos processuais, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil."

(...)

10. De mais a mais, o agravado comprovou a devolução aos cofres públicos do valor que lhe cabia quando era ordenador das despesas, devidamente atualizado, juntando comprovante, questão que certamente será melhor analisada quando do julgamento do mérito do pedido de revisão no âmbito do TCM-PA.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809617-86.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/03/2021) (grifo nosso)

Portanto, a Decisão Monocrática hostilizada não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/08/2024